Tribunal: TJES
Processo: 0046299-47.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046299-47.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARTA CHAGAS BISPO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA QUANDO O DÉBITO ERA EXIGÍVEL – RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE POSTERIOR EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

De acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas do processo.
É o que prescreve o enunciado do art. 85, do CPC/15 (“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”)
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação de que as despesas decorrentes do processo devem ser arcadas pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Quando do ajuizamento da execução fiscal (05/09/2011), a CDA eram plenamente exigível pelo Município, uma vez que a ora apelada apenas foi declarada proprietária do imóvel em Ação de Usucapião transitada em julgado em 08/11/2017.

T
endo a apelada dado causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, devem ser invertidos os ônus da sucumbência, para, assim, condenar a apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais).

Recurso provido. Sucumbência invertida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de

apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a
sentença de ID 7649296, fls. 23/25, que, nos Embargos de Terceiros ajuizados por
MARTA CHAGAS BISPO,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a execução fiscal em apenso foi extinta em razão do cancelamento da CDA que a lastreava.

Ademais, condenou o Município apelante ao “
pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao art. 85, caput, § 8º, do Código de Processo Civil, corrigidos monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível
”.

Em suas razões recursais em ID 7649296, fls. 26/30, o apelante sustenta, em suma, que a condenação do Município ao pagamento de honorários não merece prosperar, pois tal pagamento deve ser atribuído à parte que deu causa à propositura da ação, em obediência ao princípio da causalidade.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja a apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Da análise dos autos depreende-se que os presentes embargos de terceiros, ajuizados em 26/12/2012 (evento 17.1) foram extintos sem julgamento do mérito em razão da “perda superveniente da pretensão processual”, em razão do cancelamento da CDA nº 2116/2011, que fundamentava a execução fiscal em apenso, autos de nº 0030731-25.2011.808.0024.

A referida execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 05/09/2011 e extinta em 20/03/2019 (evento 71.1) após pedido do Fisco Municipal em razão do cancelamento da CDA por “
carência da ação por legitimidade passiva
” (evento 68.2). A sentença em questão transitou em julgado, consoante certidão acostada ao evento 75.1.

De acordo com os princípios da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas do processo.
É o que prescreve o enunciado do art. 85, do CPC/15, verbis: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Nessa linha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação de que as despesas decorrentes do processo devem ser arcadas pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, consoante observa-se do recurso repetitivo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POR ERRO DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA JULGADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. O Tribunal de origem isentou a União da condenação em honorários advocatícios em razão de a ora agravante ter apresentado declaração retificadora somente após o ajuizamento da presente Execução Fiscal. 2.
Aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com despesas dela decorrentes, segundo o princípio da causalidade
. 3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção ao julgar o REsp 1.111.002-SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1249474/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 06/04/2010)

Ao que se depreende, a ora apelada foi declarada proprietária do imóvel devedor de IPTU e taxas, objeto da execução fiscal em referência, conforme Ação de Usucapião nº 1152885-82.1998.8.08.0024, transitada em julgado em 08/11/2017.

A CDA nº 2116/2011 (evento 27.3), que lastrei a execução fiscal em apenso, cobra dívidas de IPTU e taxas referentes aos anos de 2008 a 2011, momento muito anterior ao reconhecimento do bem imóvel como sendo de propriedade da apelada, o que somente ocorreu em 2017 com a ação de usucapião.

É certo, assim, que quando do ajuizamento da execução fiscal, a CDA era plenamente exigível pelo Município, do então proprietário, posteriormente declarado ilegítimo.

Portanto, não há como imputar ao Município apelante a responsabilidade pelo ajuizamento da Execução Fiscal em face de pessoa que foi declara ilegítima cerca de 06 (seis) anos depois, uma vez que, à época do ajuizamento da execução fiscal, consoante explicitado, o débito fiscal era plenamente exigível.

Nestes termos,

tendo a apelada dado causa ao ajuizamento dos presentes embargos de terceiro,
uma vez que ao não
informar a
o Município que estava de posse de bem imóvel, objeto de tributos municipais, deu causa ao ajuizamento da presente ação. No exato sentido:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E TLL-TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETEXTADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A COMUNA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. ROGO PARA JULGAMENTO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PORQUANTO O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL ACOLHEU A DEFESA APRESENTADA ADMINISTRATIVAMENTE, E DETERMINOU O CANCELAMENTO DA CDA-CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ENUNCIAÇÃO CONSISTENTE. REIVINDICAÇÃO SENSATA. INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DE QUE NO ANO DE 2005, O EXECUTADO NÃO PRESTOU SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO LOCAL DA EXAÇÃO. DEMONSTRADA INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. INVALIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO COMUNICADA AO JUÍZO ANTES DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO EXCIPIENTE. EXECUCIONAL QUE DEVE SER EXTINTA SEM APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE. ALMEJADA EXCLUSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO FISCO MUNICIPAL. ELOCUÇÃO CONGRUENTE. VINDICAÇÃO BEM-SUCEDIDA. ENCARGO QUE DEVE SER FIXADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, QUE INSCREVEU OS VALORES EM DÍVIDA ATIVA POR CONTA DA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PELO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES. "[. . .]
em face do princípio da causalidade, deve o contribuinte, que se omitiu no dever de comunicar sua nova situação ao fisco, arcar com honorários advocatícios e custas e despesas processuais."
(TJSC, Apelação Cível n. 0301092-88.2014.8.24.0103, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 25/05/2021). SENTENÇA REFORMADA. VERBA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, CONSUBSTANCIADO NO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO EXEQUENDO DECLARADO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0908206-62.2010.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 26 00:00:00 GMT-03:00 2022)

D
evem
, pois, ser invertidos
os ônus da sucumbência, para condenar a apelad
a
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais
já
foram arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais)
na origem
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para inverter os ônus da sucumbência e condenar a apelada
MARTA CHAGAS BISPO
ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para inverter os ônus da sucumbência e condenar a apelada MARTA CHAGAS BISPO ao pagamento dos honorários sucumbenciais.